Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO SOBRE LANÇAMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO CASSADA.
1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
2. O artigo 10 do Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, se foram juntados novos documentos ao processo, decidindo o juiz com base neles, deve a parte adversa, antes do pronunciamento judicial, ser intimada a se manifestar, sob pena de incidir em nulidade por violação à garantia da ampla defesa. Decisão cassada.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Decisão cassada.